Tribunal: TCU
Processo: 040.540/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 523/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; 143, V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame da presente solicitação e determinar o seu arquivamento. 1. Processo TC- Processo 040.540/2019-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Interessado: Mauro Porto (XXX.854.441-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Casa da Moeda do Brasil 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.